Tribunal: TJES
Processo: 0017850-36.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017850-36.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMERCIAL DE VEICULOS CAPIXABA S/A e outros (2)

APELADO: DIEGO SPADA SANTOS e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
–
AÇÃO ORDINÁRIA – DEFEITO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DO COMERCIANTE – DEFEITOS MANIFESTADOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA – POSTERIOR SANAÇÃO – PROVA TÉCNICA REALIZADA –
CO
NSTATADA INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À SUA UTILIZAÇÃO – REGULAR FRUIÇÃO DO BEM DO CONSUMIDOR POR CERCA DE DEZ ANOS – AFASTADAS AS HIPÓTESES
ELENCADAS

N
O § 1º DO ART. 18 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FATOS SUPERVENIENTES A SEREM CONSIDERADOS –
INCIDÊNCIA DO
ART. 493 DO CPC/2015 – ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO INVIABILIZADO – DEPRECIAÇÃO DO VEÍCULO NÃO APURADA PELA PERÍCIA – DANO MORAL DESCORTINADO – EXCESSIVA DEMORA NA REPARAÇÃO DOS DEFEITOS APRESENTADOS PELO VEÍCULO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO DETERMINADA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDIMENSIONADOS – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – APELAÇÕES CÍVEIS DE CVC SERRA E DE GENERAL MOTORS PARCIALMENTE PROVIDAS – APELAÇÃO CÍVEL DE DIEGO SPADA SANTOS PROVIDA.

1
)
Apesar de não desconhecer o entendimento mencionado pela requerida CVC, em prol da delimitação de condutas ainda que seja solidária a responsabilidade entre as pessoas jurídicas, não é possível particularizar a atuação de uma ou de outra requerida a fim de imputar à General Motors, exclusivamente, a responsabilidade pelos danos alegados pelo consumidor.

2)
O art. 18 do Código de Defesa do Consumidor é claro ao estabelecer que os fornecedores de produtos e serviços respondem de forma solidária pelos vícios de qualidade (ou de quantidade) que tornem os produtos impróprios ou inadequados ao consumo, ou seja, devem responder pelo vício do produto todos que, de alguma forma, participaram para que fosse colocado no mercado, desde o fabricante (que elaborou o produto), passando pelo distribuidor (que fez a intermediação entre o fabricante e quem irá vendê-lo), até o comerciante (que efetivamente transfere o produto ao consumidor).

3)
O veículo permanece registrado em nome do autor e, de acordo com prova técnica, permaneceu em circulação ao longo dos anos, ressalvadas as datas em que foi depositado para reparos junto a concessionária, tanto que à época em que realizada a perícia (fevereiro de 2019), se encontrava com 92.911km percorridos, o que constitui uma média relativamente alta para um veículo até então com cerca de 6 (seis) anos de utilização.

4
)
Apesar de o veículo ter apresentado defeitos durante o prazo de garantia, quando ostentava baixa quilometragem, a prova técnica foi categórica no sentido de que estava em bom estado de conservação, apresentando avarias mínimas e condizentes com a quilometragem percorrida, isto é, não há notícias de que os defeitos outrora apresentados tenham tornado o bem impróprio para o uso.

5)
Diante da conclusão de que o veículo se comportou normalmente durante os testes realizados, sem apresentar falhas, trancos ou acendimento indevido de luzes no painel, tanto que o autor voltou a utilizá-lo cotidianamente nos últimos anos, torna-se desarrazoada a invocação de qualquer das alternativas previstas no § 1º do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

6)
De acordo com a legislação processual civil pátria, a tutela jurisdicional deve sopesar as circunstâncias verificadas no litígio no momento de sua concessão, isto é, advindo fato constitutivo, modificativo ou extintivo capaz de influir no julgamento da lide, este deve ser considerado quando do julgamento do feito, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil.

7)
Não havendo alteração da causa de pedir e do pedido, o processo não deve se ater a um momento estático no tempo, por competir ao julgador, no momento da entrega da prestação jurisdicional, levar em conta eventuais modificações entre os fatos anteriores e posteriores à petição inicial que, no caso concreto, veiculou pedido de substituição do veículo por outro, o qual despontava legítimo e compatível com a legislação consumerista àquela época (julho/2014), mas deixou de sê-lo diante do decurso de aproximadamente 9 (nove) anos da propositura da ação e por se tratar de bem em utilização há cerca de 10 (dez) anos e apresentando quilometragem que supera, presumidamente, a 100.000Km (cem mil quilômetros) percorridos.

8)
Inexistem meios objetivos de se determinar a apuração, em sede de liquidação, de eventual depreciação sofrida pelo bem diante dos defeitos apresentados logo após a sua aquisição, dada a absoluta inexistência de parâmetros a serem fornecidos ao juiz que ficaria encarregado dessa etapa do processo, seja porque os vícios foram sanados mediante as intervenções realizadas nas várias oportunidades em que manifestou algum problema, seja porque a prova pericial não apontou meios de se apurar o quanto representaria, a título de depreciação/diminuição do valor de mercado, o único defeito que não teria sido sanado em caráter definitivo.

9)
Encontra-se sedimentada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser cabível indenização por danos morais “quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária, por diversas vezes, para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido” (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 2.163.568/RJ, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 13/03/2023, DJe 30/03/2023), o que se amolda com perfeição ao caso concreto.

10)
Há suficiente prova de que o autor foi severamente prejudicado em suas atividades cotidianas em virtude da indisponibilidade do veículo para utilização, diante dos defeitos que se acumularam logo após a sua aquisição, o que não pode ser tido como mero dissabor, máxime diante da importância cada vez maior do automóvel para se deslocar, realizar afazeres diversos, cumprir compromissos etc., não obstante a sanação dos vícios que impediam ou, pelo menos, comprometiam a sua regular trafegabilidade.

11)
Diante da sucumbência recíproca entre as partes, o percentual de 10% arbitrado na sentença em favor do advogado do autor deverá incidir sobre o valor definitivo (e atualizado) da indenização por dano moral, por corresponder ao proveito econômico por ele efetivamente obtido. Por sua vez, aos advogados das empresas requeridas caberá idêntico percentual (10%), a incidir sobre o proveito econômico obtido, cuja base de cálculo deve ser a quantia que sobeja do valor atribuído à causa (R$ 36.200,00) após a dedução do valor arbitrado a título de indenização por dano moral (R$ 10.000,00), ou seja, sobre R$ 26.200,00 (vinte e seis mil e duzentos reais), devendo permanecer suspensa sua exigibilidade por se tratar de beneficiário da assistência judiciária gratuita.

12)
Apelações cíveis de CVC Serra e de General Motors conhecidas e parcialmente providas. Apelação cível de Diego Spada Santos provida.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, dar parcial provimento aos recursos de General Motors do Brasil Ltda. e Comercial de Veículos Capixaba S/A e, por igual votação, dar provimento à apelação cível interposta por Diego Spada Santos.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de três recursos de
apelaç
ão
cível
, interpostos por
General Motors do Brasil Ltda.
(1ª apelante), por
Comercial de Veículos Capixaba S/A – CVC Serra
(2ª apelante) e por
Diego Spada Santos
(3º apelante), contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Serra-ES, integrada pela decisão que apreciou os
embargos de declaração
em face dela opostos, que, na presente “
ação ordinária
” ajuizada pelo 3º apelante em face da 1ª e da 2ª apelantes, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados a fim de:
(i)
condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao autor, a título de indenização por dano moral, a ser acrescida de juros moratórios desde a data da citação e monetariamente corrigida a partir do arbitramento;
(ii)
determinar a substituição do bem por outro da mesma marca e modelo, zero quilômetro, no prazo de 15 (quinze) dias, mediante a devolução do veículo GM Cruze LT HB 1.8, placa OVI 9730, cor branca, ano 2013; e
(iii)
determinar a devolução do veículo à requerida CVC Serra, livre e desembaraçado de qualquer ônus.

Não havendo preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, passo a analisar, em conjunto, as razões contidas nos três recursos interpostos. Vejamos.

Em suas razões recursais, sustenta a 1ª apelante
General Motors do Brasil
, em síntese, que:
(i)
o veículo não possui qualquer desconformidade que o torne impróprio para uso, conforme conclusão do laudo pericial;
(ii)
o veículo rodou mais de 64.000 km, por quase 4 (quatro) anos, sem que nenhuma nova ocorrência tenha surgido após os reparos realizados pelos técnicos da concessionária CVC Serra;
(iii)
o recorrido negligenciou as revisões preventivas determinadas no manual do proprietário, uma vez que a última revisão foi realizada aos 40.000km em 07/10/2015;
(iv)
descabe a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, por ter o veículo sido utilizado normalmente pelo apelado, sem apresentar anomalia em seu funcionamento;
(v)
em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por dano moral ou, na hipótese de ser mantida, ser fixada em parâmetros razoáveis.

Por sua vez, sustenta a 2ª apelante
CVC Serra
, em suma, que:
(i)
o laudo pericial foi conclusivo no sentido de que os defeitos apresentados pelo veículo são provenientes de sua produção, isto é, um defeito de fabricação;
(ii)
por não se tratar de vício do produto, e sim, de defeito, a responsabilidade só pode ser atribuída ao fabricante, nos termos do art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, por não ocorrer qualquer das hipóteses do art. 13 da legislação consumerista para responsabilizar o comerciante;
(iii)
nos termos do art. 13 do Código de Defesa do Consumidor, o comerciante somente responde pelo fato do produto defeituoso se: (a) o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados; (b) o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador; ou se (c) não conservar adequadamente os produtos perecíveis, situações não demonstradas nestes autos, pois o fabricante do veículo foi claramente identificado e não se trata de produto perecível;
(iv)
a prova pericial comprovou cabalmente que houve a substituição da transmissão automática e o veículo encontra-se em perfeitas condições de funcionamento;
(v)
não há que se falar em falha na prestação de serviço ou em substituição do veículo, tendo em vista que o problema foi solucionado e o defeito apontado não tornou o veículo impróprio para uso ou inadequado para consumo;
(vi)
não há o que se falar em responsabilidade civil e, via de consequência, em condenação em danos morais, tendo em vista que ausência a comprovação de violação ao dever de informação;
(vii)
na hipótese de ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, deve o quantum ser reduzido em razão de sua excessividade; e
(viii)
a correção monetária e os juros de mora sobre a indenização por dano moral só devem incidir a partir da data do arbitramento.

Alega o 3º apelante
Diego Spada Santos
, em síntese:
(i)
deve ser majorada a indenização por dano moral, tendo em vista que o quantum arbitrado na sentença é insuficiente para reparar o dano causado;
(ii)
as recorridas são empresas de atuação global na fabricação e venda de veículos, sendo uma das maiores no segmento no país, com faturamento líquido anual na casa dos bilhões; e
(iii)
na condenação por danos morais devem ser considerados também para fins de definição do respectivo valor: (a) o grande risco sofrido por ele e sua família com um veículo defeituoso; (b) o sofrimento por não dispor do veículo devido à realização da perícia, que demorou cinco anos para ocorrer; (c) a representatividade das requeridas no mercado; e que (d) as consequências psicológicas decorrentes da falha da prestação pelas empresas recorridas.

De saída, rechaço o argumento da 2ª apelante
CVC Serra
de que não pode ser responsabilizada, na condição de comerciante, pelo defeito apresentado pelo veículo adquirido pela parte autora, haja vista ser decorrente de sua
fabricação
, daí porque deve por ele responder, exclusivamente, a requerida
General Motors do Brasil
.

Apesar de não desconhecer o entendimento mencionado pela apelante
CVC
, em prol da delimitação de condutas ainda que seja solidária a responsabilidade entre as pessoas jurídicas, considero não ser possível particularizar a atuação de uma ou de outra requerida a fim de imputar à
General Motors
, exclusivamente, a responsabilidade pelos danos alegados pelo consumidor.

O art. 18 do Código de Defesa do Consumidor é claro ao estabelecer que os fornecedores de produtos e serviços respondem de forma solidária pelos vícios de qualidade (ou de quantidade) que tornem os produtos impróprios ou inadequados ao consumo, ou seja, devem responder pelo vício do produto todos que, de alguma forma, participaram para que fosse colocado no mercado, desde o fabricante (que elaborou o produto), passando pelo distribuidor (que fez a intermediação entre o fabricante e quem irá vendê-lo), até o comerciante (que efetivamente transfere o produto ao consumidor).

Vale dizer: é indevida a pretensão da 2ª apelante de que seja afastada a sua culpa, posto que no art. 18 da Lei nº 8.078/90 não há dispositivo legal que permita romper com a solidariedade entre os fornecedores imposta pela legislação consumerista. A intenção do legislador foi justamente que o consumidor não ficasse a mercê de questões que digam respeito, tão somente, aos fornecedores e suas relações comerciais.

Não bastasse, o § 1º do art. 25 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) prevê que “Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.”

Nesse sentido, apenas a título de ilustração:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL.
VEÍCULO NOVO. DEFEITO. VÍCIO DO PRODUTO. CONCESSIONÁRIA. COMERCIANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
. DANOS MORAIS. CABIMENTO. VALOR INDENIZATÓRIO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. (...)

2.
É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é solidária a responsabilidade entre a concessionária e a fabricante de veículos por defeitos no automóvel - vício do produto
. Precedentes.

3. (...)

4. Agravo interno não provido”.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp nº 1.740.730/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 23/05/2022, DJe de 26/05/2022)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DEFEITO.
VÍCIO DO PRODUTO. CONCESSIONÁRIA. COMERCIANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. (...)

2. O acórdão recorrido está de acordo a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que
a responsabilidade entre a concessionária e a fabricante de veículos por defeitos no automóvel - vício do produto - é solidária
. Precedentes.

3. (...)

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.820.645/SP, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 11/10/2021, DJe 17/11/2021)

Com isso, é indevido ingressar a seara de culpa individual das requeridas, notadamente porque basta a prova dos defeitos, de modo que eventual alegação de culpa que de uma delas deve ser analisada em ação de regresso, em litígio entre elas próprias, visando reclamar eventual prejuízo sofrido em decorrência da condenação decorrente desta lide.

De mais a mais, a própria caracterização do defeito apresentado pelo veículo – como sendo de “fabricação” – não foi descortinada na fase instrutória, por ter concluído o perito nomeado que “durante a realização da perícia, não foi detectada presença de vícios de fabricação no veículo. Contudo, a reclamação de acendimento da luz do controle de estabilidade do veículo pode estar ligada à presença de um vício oculto” (fl. 260), conforme melhor veremos adiante.

Já incursionando no conteúdo meritório propriamente dito, consta dos autos que o autor o veículo GM Cruze LT HB 1.8, placa OVI 9730, cor branca, zero quilômetro, fabricado pela 2ª requerida
General Motors
, foi adquirido pelo autor, no dia 28/08/2013, junto a revendedora
CVC Serra
(1ª requerida) e, segundo a narrativa contida na inicial, desde a primeira revisão, realizada em dezembro de 2013, apresentou vícios com alerta no painel, tais como indicação de substituição de óleo e filtro de óleo do motor, luz do controle de estabilidade acendendo e outros manifestados posteriormente, como trancos e desligamento do motor em movimento, todos dentro do prazo de garantia de 36 (trinta e seis) meses.

Com efeito, de acordo com a legislação consumerista, se o defeito não for sanado no prazo legal, pode o consumidor optar pela rescisão contratual, nos termos do art. 18, §1°, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 18
. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1°
. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I
- a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II
- a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III
- o abatimento proporcional do preço.

No caso dos autos, é incontroversa a apresentação de defeitos pelo veículo logo após ser adquirido pelo autor, entretanto, reside a discussão na forma como deve ser ressarcido o inegável prejuízo sofrido pelo consumidor, por ter o vício sido sanado no decorrer da lide, conforme se apurou mediante prova técnica.

Como dito, o veículo foi adquirido em agosto de 2013 e, segundo a prova técnica, foram emitidas 12 (doze) ordens de serviço entre os dias 20/12/2013 e 20/12/2017, isto é, num período de 4 (quatro) anos, com variadas reclamações por parte do consumidor, tais como acendimento no painel da luz do controle de estabilidade; trancos e desligamento do motor em funcionamento; acendimento no painel da luz de injeção; descarregamento da bateria; barulho ao engatar marcha ré, acendimento no painel da luz do freio ABS etc.

Após analisar minuciosamente o laudo técnico, reúno algumas das mais importantes observações trazidas pelo ilustre perito:

a) o veículo sofreu intervenções e efetuou rodagem, não mantendo inalterado o seu estado, desde que foram feitas as reclamações (fl. 237);

b) alguns dos defeitos apresentados pelo veículo tiveram início quando ostentava baixa quilometragem, ou seja, não seriam condizentes com a sua utilização, e sim, provenientes de sua produção;

c) na inspeção realizada em 01/02/2019, o veículo estava em bom estado de conservação, apresentando avarias mínimas e condizentes com a quilometragem percorrida;

d) as revisões executadas junto a CVC Serra, de 10.000 Km a 40.000Km, atenderam às exigências da concessionária;

e) foi realizado teste de percurso com o veículo, o qual se comportou normalmente, sem apresentar falhas, trancos ou acendimento indevido de luzes no painel;

f) o veículo se encontrava com 92.911km percorridos na data da perícia;

g) os defeitos apresentados pelo veículo não têm relação com a instalação de acessórios, por terem ocorrido no ato da compra; e

h) durante a perícia não foi detectada a presença de vícios de fabricação no veículo, podendo o acendimento da luz do controle de estabilidade estar relacionado à presença de um vício oculto, de caráter intermitente, cuja rastreabilidade é inexecutável.

A partir de tais conclusões, a determinação judicial no sentido de que o veículo seja substituído por outro da mesma marca e modelo, zero quilômetro, mediante a devolução daquele adquirido pelo autor, não pode ser considerada a solução mais razoável.

Em consulta à página eletrônica do DETRAN/ES, verifico que o veículo permanece registrado em nome do autor e, de acordo com prova técnica, permaneceu em circulação ao longo dos anos, ressalvadas as datas em que foi depositado para reparos junto a concessionária, tanto que à época em que realizada a perícia (fevereiro de 2019), se encontrava com 92.911km percorridos, o que constitui uma média relativamente alta para um veículo até então com cerca de 6 (seis) anos de utilização.

Logo, se presume a regular utilização do veículo pelo autor, até a presente data ou recentemente, seja por permanecer registrado em seu nome, seja por constar de seu dossiê consolidado junto ao DETRAN/ES a aplicação de penalidades por excesso de velocidade, no ano de 2022, tal qual verifiquei em recente consulta realizada.

Apesar de o veículo ter apresentado defeitos durante o prazo de garantia, quando ostentava baixa quilometragem, a prova técnica foi categórica no sentido de que estava em bom estado de conservação, apresentando avarias mínimas e condizentes com a quilometragem percorrida, isto é, não há notícias de que os defeitos outrora apresentados tenham tornado o bem impróprio para o uso.

Embora não seja possível apontar precisamente a data, a perícia realizada descortinou a sanação dos vícios relatados pelo consumidor, à exceção do acendimento da luz do controle de estabilidade que, todavia, não se manifestou durante os testes realizados no veículo, inclusive, no teste de rodagem realizado sob a condução do autor, tratando-se, de acordo com o perito encarregado dos trabalhos técnicos, de aparente vício oculto, de caráter intermitente, cuja “rastreabilidade é difícil ou inexecutável” (cf. fls. 244, 260, 261 e 270).

A meu ver, diante da conclusão de que o veículo se comportou normalmente durante os testes realizados, sem apresentar falhas, trancos ou acendimento indevido de luzes no painel, tanto que o autor voltou a utilizá-lo cotidianamente nos últimos anos,
torna-se desarrazoada a invocação d
e qualquer das
alternativa
s

previstas n
o § 1º do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor
.

Basta que visualizemos a situação: apesar dos transtornos sofridos logo após a aquisição do veículo, em virtude dos problemas apresentados em seu funcionamento, o autor não restou privado de sua utilização em suas atividades cotidianas, aparentemente, nos últimos 10 (dez) anos, sem notícia da reiteração dos mesmos defeitos apresentados ou superveniência de outros, não obstante a falta de solução definitiva para o acendimento no painel da luz do controle de estabilidade.

Diante disso, parece-me desarrazoado determinar, em se tratando de veículo em plenas condições de utilização, que as requeridas substituam o bem, aproximadamente 9 (nove) anos após a propositura desta ação, por outro da mesma marca e modelo, porém, zero quilômetro.

Vale dizer: se os defeitos foram sanados, encontrando-se o automóvel em condições de trafegabilidade e, como dito, aparentemente utilizado pelo autor ao longo dos últimos 10 (dez) anos, tornam-se descabidas as hipóteses do § 1º do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

De acordo com a legislação processual civil pátria, a tutela jurisdicional deve sopesar as circunstâncias verificadas no litígio no momento de sua concessão, isto é, advindo fato constitutivo, modificativo ou extintivo capaz de influir no julgamento da lide, este deve ser considerado quando do julgamento do feito, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil:

Art. 4
93
. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a sentença.

Por oportuno, trago a lume a sempre abalizada doutrina dos profs. Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery que, em comentário ao art. 462 do Código de Processo Civil, assim lecionam:

“
1. Direito superveniente
. O ius superveniens pode consistir no advento de fato ou direito que possa influir no julgamento da lide. Deve ser levado em consideração pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte ou interessado, independentemente de quem possa ser com ele beneficiado no processo. Não se pode, a pretexto de pretender a incidência do ius superveniens, alterar a causa de pedir ou o pedido.”

A lição que se extrai é de que, não havendo alteração da causa de pedir e do pedido, o processo não deve se ater a um momento estático no tempo, por competir ao julgador, no momento da entrega da prestação jurisdicional, levar em conta eventuais modificações entre os fatos anteriores e posteriores à petição inicial que, no caso concreto, veiculou pedido de substituição do veículo por outro (fl. 14), o qual despontava legítimo e compatível com a legislação consumerista àquela época (julho/2014), mas deixou de sê-lo diante do decurso de aproximadamente 9 (nove) anos da propositura da ação e por se tratar de bem em utilização há cerca de 10 (dez) anos e apresentando quilometragem que supera, presumidamente, a 100.000Km (cem mil quilômetros) percorridos.

Por ser desarrazoada a substituição do produto por outro da mesma espécie e a restituição imediata da quantia paga (CDC, art. 18, § 1º, incisos I e II), até cogitei da possibilidade de se determinar o abatimento proporcional de seu preço (CDC, art. 18, § 1º, inciso III), todavia, tal providência igualmente revelou-se desproporcional por ter o ilustre perito noticiado, em resposta ao Quesito nº 13 formulado pela requerida GM, que “não há meios de se determinar, de forma objetiva, a depreciação comercial que este possível vício oculto [rectius: acendimento da luz de controle de estabilidade] possa causar no veículo objeto da perícia” (fl. 260).

No mesmo sentido, ao ser indagado pelo autor sobre a redução do valor de mercado do veículo em virtude dos defeitos apresentados (Quesito 12), respondeu o ilustre perito que “não foram detectados vícios presentes no veículo objeto da perícia (...) não há como definir redução de valor de mercado, de forma objetiva, para uma falha não presente e sem previsão de ocorrer” (fl. 265), referindo-se o expert, neste último trecho, ao relatado acendimento no painel da luz de controle de estabilidade.

Portanto, inexistem meios objetivos de se determinar a apuração, em sede de liquidação, de eventual depreciação sofrida pelo bem diante dos defeitos apresentados logo após a sua aquisição, dada a absoluta inexistência de parâmetros a serem fornecidos ao juiz que ficaria encarregado dessa etapa do processo, seja porque os vícios foram sanados mediante as intervenções realizadas nas várias oportunidades em que manifestou algum problema, seja porque a prova pericial não apontou meios de se apurar o quanto representaria, a título de depreciação/diminuição do valor de mercado, o único defeito que não teria sido sanado em caráter definitivo.

Diante disso, a conclusão por mim alcançada é de que descabe determinar qualquer das providências previstas no §1º do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, devendo o autor ser ressarcido, tão somente, pelo dano moral inegavelmente sofrido diante dos constatados defeitos apresentados pelo veículo logo após a sua aquisição.

O primeiro elemento, em prol da manutenção da condenação das requeridas ao pagamento de indenização por dano moral ao autor, é a verificada demora excessiva no reparo do veículo, a ponto de deixá-lo em perfeitas condições de trafegabilidade, tal qual restou constatado pelo perito ao inspecioná-lo no ano de 2019.

Apesar de não se saber precisamente em qual momento teriam sido sanados, em definitivo, os defeitos apresentados pelo veículo – à exceção, repito, do acendimento no painel da luz de controle da estabilidade – o perito elencou 12 (doze) Ordens de Serviço abertas para averiguação de defeitos no veículo, entre os dias 20/12/2013 e 27/12/2019, o que é deveras excessivo, máxime por ter sido adquirido zero quilômetro no dia 28/08/2013.

Encontra-se sedimentada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser cabível indenização por danos morais “
quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária, por diversas vezes, para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido
” (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 2.163.568/RJ, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 13/03/2023, DJe 30/03/2023), o que se amolda com perfeição ao caso concreto.

Outro elemento presente nos autos é a suficiente prova de que o autor foi severamente prejudicado em suas atividades cotidianas em virtude da indisponibilidade do veículo para utilização, diante dos defeitos que se acumularam logo após a sua aquisição, o que não pode ser tido como mero dissabor, máxime diante da importância cada vez maior do automóvel para se deslocar, realizar afazeres diversos, cumprir compromissos etc., não obstante a sanação dos vícios que impediam ou, pelo menos, comprometiam a sua regular trafegabilidade.

No que se refere ao quantum indenizatório, considero ter razão o autor ao sustentar a necessidade de sua majoração por este Órgão Julgador.

Com tais considerações e levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas igualmente o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, proponho que a indenização seja aumentada para
R$
10
.000,00
(dez mil reais), a ser monetariamente corrigida a partir do arbitramento e acrescida de juros de mora a contar da data da citação.

Em tom conclusivo, a prevalecer a orientação que proponho, devem ser redimensionados os ônus sucumbenciais.

Quanto a verba honorária, sabe-se que o §2º do art. 85 do CPC/2015 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20% (dez a vinte por cento), subsequentemente calculados sobre o valor:
(i)
da condenação; ou
(ii)
do proveito econômico obtido; ou
(iii)
do valor atualizado da causa, ao passo que o §8º do mesmo dispositivo legal transmite regra de caráter excepcional, de aplicação meramente subsidiária, em que se permite a fixação da verba honorária por equidade, nas hipóteses em que, havendo ou não condenação:
(
i
)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(
ii
)
o valor da causa for muito baixo.

Portanto, a norma legal de regência enuncia uma ordem decrescente de preferência de critérios para fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outro critério; quero com isso afirmar que, sendo possível estabelecer a base de cálculo sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido pelo vencedor, este deve ser o critério para apuração da verba advocatícia.

Em assim sendo, o percentual de 10% arbitrado na sentença em favor do advogado do autor deverá incidir sobre o valor definitivo (e atualizado) da indenização por
dano mora
l
, por corresponder ao proveito econômico por ele efetivamente obtido. Por sua vez, aos advogados das empresas requeridas caberá idêntico percentual (10%), a incidir sobre o proveito econômico obtido, que defino como sendo a quantia que sobeja do valor atribuído à causa (R$ 36.200,00) após a dedução do valor arbitrado a título de indenização por dano moral (R$ 10.000,00), ou seja, sobre
R$ 26.200,00
(vinte e seis mil e duzentos reais), devendo permanecer suspensa a sua exigibilidade por se tratar de beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Apesar de não ter identificado o critério adotado pelo autor ao valorar a causa em tal patamar (R$ 36.200,00), não houve impugnação ao valor pelas requeridas, tampouco sua retificação foi determinada pelo juiz, daí porque deve ser mantido por este Órgão Julgador e adotado para fins de apuração do proveito econômico obtido pelas partes litigantes.

Ante o exposto,
dou provimento parcial às
apelações cíveis
interpostas por
General Motors do Brasil Ltda.
e por
Comercial de Veículos Capixaba S/A – CVC Serra
para julgar improcedente o pedido de substituição do veículo por outro (pedido “c” – fl. 14), restando prejudicada a determinação judicial de devolução pelo autor do veículo por ele adquirido. Por sua vez,
dou provimento à apelação cível
de
Diego Spada Santos
a fim de majorar para R$ 10.000,00 (dez mil reais) a indenização por dano moral a que foram condenadas, solidariamente, as empresas requeridas. Via reflexa,
redimensiono
os ônus sucumbenciais, nos termos da fundamentação supra.

É
como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora